Tribunal: STF
Processo: ARE 1390511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. LEI ESTADUAL N. 14.218/08. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL APÓS CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS PARA O CARGO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de controvérsia quanto à possibilidade ou não de candidato a cargo público ser convocado para curso de formação (5ª fase do certame) após ser aprovado nas fases anteriores e ante a criação de novas vagas para o cargo almejado. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato tem direito líquido e certo à convocação para o curso de formação profissional, nos termos das cláusulas editalícias.



    3. Incabível recurso extraordinário na medida em que eventual divergência ao entendimento exarado pelo Tribunal de origem, necessita de análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes deste Colendo Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso desprovido.